Tribunal: TJBA
Processo: 8011454-56.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011454-56.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: ANDRE CERQUEIRA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., contra sentença da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de André Cerqueira Santos. O Apelante alega que não foi intimado pessoalmente para suprir a omissão, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC, sustenta que a paralisação processual decorreu de falha cartorária e defende que não foi oportunizada a conversão do feito de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a extinção do feito por abandono da causa poderia ocorrer sem a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do Autor, conforme expressamente previsto no art. 485, § 1º, do CPC.

4. A ausência de intimação pessoal do Requerente configura vício procedimental, pois o abandono da causa, sendo penalidade grave, deve ser comprovado de forma objetiva, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA confirma a necessidade da intimação pessoal como condição para a validade da extinção processual por abandono, ainda que outras formas de intimação tenham sido realizadas.

6. A sentença que extinguiu o processo sem observar essa exigência legal é nula e deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível n.º 5010687-63.2022.8.13.0479, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, j. 20.08.2024, pub. 23.08.2024; TJPA, Apelação Cível n.º 0003217-98.2002.8.14.0201, Rel. Des.ª Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.09.2023.

_________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n
º
8011454-56.2019.8.05.0001
, oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figura como Recorrente
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, sendo Recorrid
o

ANDRÉ CERQUEIRA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.